Tribunal: TJES
Processo: 5007462-55.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007462-55.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS MATTOS DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 13463680) opostos em face de acórdão (ID nº 13427235) proferido por esta Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte embargada, reformando a sentença para declarar a nulidade do AIT objeto dos autos.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que a fundamentação apresentada teria sido limitada.

3. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Tal entendimento é reiterado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação conferida pelo CPC/2015.

4. O pleito não merece acolhimento. Cabe destacar que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela verificada entre os fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto ao conteúdo do julgado. No caso em exame, o acórdão recorrido apresenta fundamentação coesa e isenta de vícios, expondo de forma clara as razões pelas quais entendeu pela reforma da sentença. Assim, verifica-se que os embargos se limitam à irresignação com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é incabível por meio da via eleita.

5. Diante do exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)